Tribunal: STF
Processo: CC 8066
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO NÃO CARACTERIZADO. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.